Tribunal: TJMT
Processo: 0028045-30.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028045-30.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - CNPJ: 05.999.252/0001-90 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 544.401.651-68 (EMBARGADO), ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA - CPF: 079.328.711-15 (EMBARGADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), NILSARA DE LIMA BATISTA - CPF: 689.386.161-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SOB PENA DE EXTINÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO LEVADA A EFEITO EM RELAÇÃO A PARTE E AO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRARIEDADE OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que é a via adequada para esclarecer, complementar ou corrigir a decisão.

No caso não se sustenta a tese de ausência de intimação da parte e do advogado para dar andamento ao processo uma vez que o processo é 100% digital
o Apelante encontra-se devidamente cadastrado, de forma que verifica-se em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, que foi devidamente intimado tanto a parte como seu advogado para dar andamento ao feito, no entanto deixaram de atender a determinação judicial, situação que implica na extinção do processo sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0028045-30-2008

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Apelante/Embargante, mantendo

a sentença que extinguiu a ação sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.

Nas razões recursais o Embargante alega existência de omissão no acórdão, acrescentando que
não se observou certos elementos fáticos que devem ser analisados, em especial,
pronunciamento acerca da tese de que a intimação pessoal da parte só seria válida para configurar abandono se o seu advogado tivesse sido previamente intimado da decisão que determinou o recolhimento da diligência
,

o que não ocorreu.

Assevera que o acórdão embargado, ao manter a sentença de extinção do processo por abandono,
entendeu válida a intimação pessoal da parte Autora, ora Embargante, via sistema PJe, como meio suficiente para caracterizar o desinteresse na continuidade da demanda
, no entanto,

há vício relevante na configuração do abandono, o qual não foi devidamente enfrentado pelo colegiado
, configurando omissão a ser suprida por meio destes embargos.

Verbera ausência de intimação do advogado da Banco a respeito da decisão que exigia providência processual, com a posterior intimação direta da parte
, acrescentando que o procedimento demonstra incompatível com os

artigos 272, §2º, e 485, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Afirma que, conforme o art. 272, § 2º,
a intimação dos advogados devidamente constituídos é obrigatória,
salvo disposição legal em contrário, enquanto o art. 485, §1º, exige que a extinção por abandono somente ocorra após intimação pessoal da parte, sendo que referidas questões não foram enfrentadas no acórdão. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão

alegada.

Não na contrarrazões, conforme certidão ID 305667854.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para manter a sentença de extinção do processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Sustenta, em síntese, o Embargante existência de omissão no acórdão, tendo em vista que não enfrentou a questão quanto a
ausência de intimação do advogado para cumprimento da diligencia e da parte, pessoalmente
para ensejar a extinção do processo aduzindo ofensa aos artigos 272, § 2º, e 485, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Verifica-se no caso em análise,

que durante o trâmite processual ocorreu manifestação do Banco no ID 29338122 referente ao pagamento de diligência, sendo que no ID 293386126, consta Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação e, devolução do referido mandado ID 293386129, cuja diligência restou infrutífera.

Constata-se no caso, houve a intimação da parte Autora para manifestação acerca da certidão do oficial de Justiça no prazo de cinco dias, sob pena
de extinção nos termos do artigo 485, § 1 º do NCPC, cumprindo-se, portanto o estabelecido pelo artigo 485, inciso III § 1º do CPC.

Quanto a intimação do advogado igualmente ocorreu, tendo o advogado

Gustavo Rodrigo Goes Nicodeli OAB/PR 56.918 e OAB/MT 17.980-A,dado ciência no dia 28/08/2025.

Embora tenha o Embargante tenha afirmado que no
ID104331388 em 18/11/2022
ingressou com petição para cadastramento e intimação dos advogados do Banco
Dr Servio Túlio de Barcelos OAB/MG 44.698 e Dr José Arnaldo Jansen Nogueira OAB/MG 79.757,
no entanto,
constata-se do andamento processual que o advogado Gustavo Rodrigo Goes Nicodeli OAB/PR 56.918 e OAB/MT 17.980-A, deu ciência
I
ntimações com relação aos atos processuais
posteriormente
realizados,

ou seja, referido advogado sempre compareceu aos Autos dando ciente, conforme se vê nas datas de
05/12/2022, 31/01/2023, 09/08/2023, 18/06;2024, 04/07/2024, 10/02/2024, 16/04/2025
e, finalmente,
28/08/2025
acerca da intimação para dar andamento ao processo sob pena de extinção.

Necessário anotar que embora as petições tenham sido assinadas pelos advogados Dr Servio Túlio de Barcelos OAB/MG 44.698 e Dr José Arnaldo Jansen Nogueira OAB/MG 79.757, no entanto, nunca houve qualquer insurgência ou objeção em relação as intimações do advogado Gustavo Rodrigo Goes Nicodeli OAB/PR 56.918 e OAB/MT 17.980-A

sendo que o Embargante nunca se insurgiu quanto a tal situação
, mas
somente agora quando houve a sentença de extinção do processo sem análise do mérito,

aliás esta é a terceira sentença dessa natureza proferida no presente feito
a despeito das anteriores terem sido reformadas.

Neste contexto, somente após a sentença de extinção do processo sem análise do mérito, o Apelante vem suscitar que não ocorreu a intimação dos advogados do Banco Dr Servio Túlio de Barcelos OAB/MG 44.698 e Dr José Arnaldo Jansen Nogueira OAB/MG 79.757, acerca da certidão do oficial de justiça e para dar andamento ao processo, sob pena de extinção
, quando
no caso houve tanto a intimação da parte quanto do advogado que sempre foi intimado dos atos processuais nos autos Dr Gustavo Rodrigo Goes Nicodeli OAB/PR 56.918 e OAB/MT 17.980-A

sem que houvesse qualquer objeção, seja deste advogado ou dos advogados Dr Servio Túlio de Barcelos OAB/MG 44.698 e Dr José Arnaldo Jansen Nogueira OAB/MG 79.757,
não havendo no caso, qualquer

omissão a ser sanada quanto a

pretensa invalidade da referida intimação para efeito de reforma da sentença de extinção da demanda, podendo-se reconhecer que seria de algibeira.

Portanto, diante do quadro retratado nos Autos não se verifica existência de omissão, obscuridade e ou contrariedade a justificar o presente recurso de modo que, para que não haja repetições, anoto que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Como se verifica trata-se de Apelação Cível em face da sentença que determinou a extinção da ação ajuizada pelo Apelante sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Sustenta, em síntese, o Apelante que no caso
não foi observada a regra do parágrafo 1º do referido dispositivo legal que determina a necessidade de intimação da parte, pessoalmente,
para dar andamento do feito.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao processo

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção na forma do artigo 485, § 1º do CPC, tendo a parte permanecido inerte sobrevindo sentença de extinção da demanda sem análise do mérito com fundamento no artigo 485, III ensejando o presente recurso, valendo aqui ressaltar que, inclusive, no presente caso já foram proferidas varias sentença de extinção do processo sem análise do mérito por inércia do Apelante, embora reformadas anteriormente situação que, conforme fundamenta o Juízo, evidencia desinteresse na demanda pelo Recorrente.

Ademais, cumpre anotar que o processo em questão é 100% digital
, de forma que cumpre analisar
acerca da sentença que julgou extinto o
processo
, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto,
o
A
pelante alega que não houve a
intimação

pessoal
, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sabe-se que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a
intimação

pessoal
da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituo.

No presente caso, o Juízo de origem atendeu aos pressupostos elencados no estatuto processual para legitimar a
extinção
do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira, tendo em vista que houve intimação da Apelante para dar andamento ao feito, cujo despacho foi proferido em 28/08/2024, ocorrendo ciência em 29/08/2024, conforme se verifica no expediente em primeira Instância, quedando-se inerte o Apelante, o que ensejou a sentença de extinção por abandono.

Com efeito, diante da informatização do
processo
judicial, foi editada a
Lei nº. 11.419/2006, que em relação à
intimação
eletrônica, dispõe,
in verbis
:

“
Art. 5º As
intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a
intimação
no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação
será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação
, sob pena de considerar-se a
intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da
intimação
e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a
intimação
feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As
intimações
feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas
pessoais
para todos os efeitos legais.

(...)

“Art. 9º No
processo
eletrônico, todas as citações,
intimações
e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.”

Cumpre anotar que o § 1º do artigo 246 do CPC estabelece que "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
".

Dessa forma, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e
intimações
, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta nº. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3º estabelece o seguinte:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e
intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou
intimação
(art. 246, § 1º do CPC).
”

No presente caso o Apelante encontra-se devidamente cadastrado, de forma que verifica-se em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, que foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, no entanto quedou-se inerte, deixando de atender a determinação judicial.

Diante desse quadro,
não há falar em nulidade da sentença, considerando que o
processo
tramita
100
%
digital
,
e, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
do recorrente para manifestar no feito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – REQUISITOS SATISFEITOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida. (N.U 1007450-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CONFIGURAÇÃO –
PROCESSO
ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
VIA SISTEMA – CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
intimação

pessoal
da parte ocorre via sistema do
processo
judicial eletrônico - PJe, nos termos dos artigos 5º e 9º da Lei nº. 11.419/2006. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC” (TJ-MT -
APELAÇÃO
CÍVEL: 1048535-65.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024).

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO
DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE –
PROCESSO

DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do
Processo
Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de
processo
em autos eletrônicos, todas as citações e
intimações
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as
intimações
realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas
pessoais
para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de
intimação
por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de
extinção
.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo
Processo
Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia” (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos”.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025